Tribunal: TJSP
Processo: 9000094-97.2019.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Não Provimento.
2-) Agravante não localizado para dar início à pena restritiva de direitos. Sanção substitutiva convertida em privativa de liberdade, nos moldes do art. 181, § 1o, alínea "a", da LEP.
3-) Competia ao recorrente manter o endereço atualizado, consoante art. 367 do

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Não Provimento.
2-) Agravante não localizado para dar início à pena restritiva de direitos. Sanção substitutiva convertida em privativa de liberdade, nos moldes do art. 181, § 1o, alínea "a", da LEP.
3-) Competia ao recorrente manter o endereço atualizado, consoante art. 367 do CPP, não sendo atribuição do Poder Judiciário realizar diligências visando sua localização quando frustradas as tentativas no endereço declarado nos autos.
4-) Intimação por edital cabível somente nas hipóteses em que o réu foi julgado à revelia, não para aquele que participou de todo o processo de conhecimento e, na fase de execução, não foi encontrado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução
Penal no 9000094-97.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
agravante ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
em execução penal.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1557
Agravo em Execução Penal no 9000094-97.2019.8.26.0268 (Processo
Físico)
Comarca: Itapecerica da Serra
Juíza prolatora da decisão: doutora Débora Custódio Santos
Agravante: Alessandro Aparecido da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Não Provimento.
2-) Agravante não localizado para dar início à pena restritiva de direitos.
Sanção substitutiva convertida em privativa de liberdade, nos moldes do art. 181, § 1o,
alínea "a", da LEP.
3-) Competia ao recorrente manter o endereço atualizado, consoante art.
367 do CPP, não sendo atribuição do Poder Judiciário realizar diligências visando sua
localização quando frustradas as tentativas no endereço declarado nos autos.
4-) Intimação por edital cabível somente nas hipóteses em que o réu foi
julgado à revelia, não para aquele que participou de todo o processo de conhecimento e,
na fase de execução, não foi encontrado.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Alessandro
Aparecido da Silva em face de decisão que converteu a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade e determinou a expedição de mandado de prisão para o seu
cumprimento em regime aberto.
Alega a necessidade da reforma da decisão para que seja determinada a
expedição dos ofícios, na tentativa de localização do sentenciado, bem como a sua
intimação por edital e a designação de audiência de justificação (fls. 2/4).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 16/19), a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
impugnada foi mantida (fls. 7).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 23/25).
II - Fundamentação
O agravo não merece ser provido.
Verte-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de três (3)
meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade, pela prática de delito de lesão corporal de natureza leve.
Entretanto, o recorrente não foi localizado por ocasião da tentativa de
intimação para comparecer à audiência admonitória (fls. 8 e 9), ensejando, desse
modo, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a
expedição de mandado de prisão para o seu cumprimento em regime aberto (fls. 14).
A douta Defesa, a seu lado, postula a reforma da decisão, sob o
argumento de que o Estado tem o dever de tentar localizar o agravante por outros
meios e que, ao menos, deveria ter sido realizada sua intimação por edital.
Todavia, respeitado o entendimento esposado em sentido contrário, a
reconversão da pena substitutiva era mesmo de rigor, pois o art. 181, §1o, alínea "a" ,
da Lei de Execução Penal, prevê expressamente a medida na hipótese em que o
sentenciado não for encontrado no endereço declarado ao juízo, como no caso dos
autos.
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de
liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida
quando o condenado:
a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
desatender a intimação por edital;
De mais a mais, por inteligência do art. 367 do Código de Processo
Penal, competia ao agravante manter o endereço atualizado, não sendo atribuição do
Poder Judiciário realizar diligências visando a sua localização, quando frustradas as
tentativas de intimação no endereço declarado nos autos.
Nesse sentido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. APENADO NÃO
LOCALIZADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO FRUSTRADO EM RAZÃO DE DESÍDIA DO
CONDENADO, QUE NÃO INFORMOU OUTRO ENDEREÇO DIVERSO
DAQUELE DECLINADO NOS AUTOS - ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA.
RECONVERSÃO EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Prevê o art. 367 do Código de
Processo Penal que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço
ao juízo". 2. Conforme dispõe o art. 44, § 4.o, primeira parte, do Código Penal, "a
pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta". 3. Nos termos do art. 181, § 1.o,
alínea a, da Lei de Execução Penal, ocorrerá a reconversão da pena de prestação de
serviços à comunidade em privativa de liberdade se o apenado "não for encontrado
por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital". 4.
Consideradas essas três regras, frustrado o início do cumprimento das penas
restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de
desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado
nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção
privativa de liberdade. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 493.068/RS -
Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz – J. em 16.5.2019 – DJe 30.5.2019)
"2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1o, "a", determina que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas
de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não
sabido ou que desatenda à intimação por edital. 3. O próprio acusado deixou de
cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo
pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. 4. A
intimação por edital para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos é
cabida apenas para o réu julgado à revelia (Precedentes). 5. Habeas corpus não
conhecido." (HC 379.336/MA -Quinta Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas – J.
em 4.5.2017 – DJe 9.5.2017)
Por desembargadores integrantes desta C. 11a Câmara de Direito
Criminal, apenas para ilustrar, na mesma linha de raciocínio, cf. Agravo de
Execução Penal n° 9000088-90.2019.8.26.0268 - Relator Des. Guilherme G.
Strenger
-
J.
27.11.2019;
e
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0019583-49.2015.8.26.0000 - Relatora Des. Maria Tereza do Amaral - J. 25.11.2015.
Cumpre ressaltar, ainda, que a intimação por edital para o início do
cumprimento da pena restritiva de direitos somente é cabível para o réu julgado à
revelia, não para aquele que participou de todo o processo de conhecimento e,
durante a execução da pena, deixou de comunicar ao Juízo a alteração de endereço.
A propósito, pertinente a lição de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N.
Fabbrini acerca do tema:
“Prevê o art. 181, em seu § 1o, as causas de conversão da pena de
prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade. A primeira delas
ocorre quando o condenado não foi encontrado por estar em lugar incerto e não
sabido (letra a, 1a parte). Refere-se o dispositivo não à revelia eventualmente
decretada durante o processo de conhecimento, mas ao fato de não ter sido
encontrado o condenado, por estar em lugar incerto e não sabido, quando procurado
para ser cientificado da entidade, dias e horário para o cumprimento da pena de
prestação de serviços à comunidade (art. 149, II, da LEP). Trata-se, portanto, da
conversão da pena imposta tanto ao réu revel, como àquele que foi pessoalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
citado e intimado para os atos do processo e que desaparece quando da execução,
deixando de comunicar seu novo endereço a Juízo, não sendo encontrado na
diligência referida. A segunda causa de conversão ocorre quando o condenado
desatende a intimação por edital (letra a, 2a parte). Nesse caso, o condenado
manteve-se revel durante o processo e, assim, a intimação para a execução da pena
deve operar-se, também, por meio de chamamento editalício. Nesse édito, marca-se
dia e horário para o condenado iniciar o cumprimento da pena e o seu não-
comparecimento dá causa à conversão.” (Execução Penal, 11a ed. São Paulo: Atlas,
2004, p. 490).
Nessa linha são os julgados dos Tribunais Superiores:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
CRITÉRIOS E MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E
AMPLA DEFESA. ART. 181, § 1o, a, LEP. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO. 1. O
art. 181, § 1°, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do condenado que
participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel. 2. Há
tratamento diferenciado com base em elemento de dicrímen razoável no que tange às
duas hipóteses previstas de conversão da pena restritiva de direito em pena privativa
de liberdade. 3. Habeas corpus denegado. (STF - HC 92012 – Segunda Turma -
Relatora Ministra Ellen Gracie - J. em 10.6.2008 - DJe 26.6.2008)
“V - Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que "[é]
dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367
do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências
para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de
intimação no endereço por ele fornecido" (HC n. 266.318/MG, Quinta Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/2/2014). VI - Segundo julgado do eg. STF,
"O art. 181, § 1°, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do condenado
que participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel [...]"
(HC n. 92.012/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 27/6/2008).
Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 332.033/SP - Quinta Turma - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ministro Félix Fischer – J. em 20.10.2015 – DJe 06.11.2015)
HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE PRESENTE A
TODOS OS ATOS DO PROCESSO QUE NÃO É ENCONTRADO PARA DAR
INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CITAÇÃO
POR EDITAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A intimação por edital
para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos é cabida apenas para o
réu julgado à revelia, o que não é o caso dos autos, onde o Paciente foi
pessoalmente citado e intimado para todos os atos do processo, inclusive, da
sentença condenatória, não sendo encontrado apenas na fase de execução penal,
apesar de procurado em todos os endereços que declinou nos autos. 2. Ordem
denegada. (STJ - HC 108.456/SP – Quinta Turma – Relator Ministra Laurita Vaz -
DJe 2.8.2010)
Destarte, a r. decisão recorrida não comporta censura e deve ser mantida
por seus fundamentos.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução
penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.